Tribunal: TJSP
Processo: 1108843-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Preliminar. Nulidade da sentença não verificada. Fundamentação concisa, porém adequada. Suficiente explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram à improcedência dos embargos. Motivação idônea. Requisitos legais atendidos (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Preliminar rejeitada.

Embargos à monitória. Cobrança de mensalidade de plano de saúde. Comprovação, pela estipulante, de

Ementa:
Preliminar. Nulidade da sentença não verificada. Fundamentação concisa, porém adequada. Suficiente explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram à improcedência dos embargos. Motivação idônea. Requisitos legais atendidos (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Preliminar rejeitada.

Embargos à monitória. Cobrança de mensalidade de plano de saúde. Comprovação, pela estipulante, de que as faturas se referem ao próprio mês de vencimento das prestações. Valor da mensalidade já depositado em conta judicial, em ação de consignação em pagamento, constando, inclusive, pedido da operadora para seu levantamento. Monitória que visa à execução de quantias já pagas. Aplicação da multa prevista no §10 do art. 702 do CPC. Embargos acolhidos. Sentença reformada. Recurso provido.